Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-53.2016.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-53.2016.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALECKSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: JUNIVAL FONSECA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

RC07

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VÍCIO PROCESSUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000511-53.2016.8.05.0056
, em que figuram como apelante ALECKSON DOS SANTOS e como apelado JUNIVAL FONSECA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,